Tribunal: CARF
Processo: 15540.000854/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.000854/2008-11
ACÓRDÃO
9202-011.600 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ASSOCIACAO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FISICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE
DA
LEI
TRIBUTÁRIA. ANACRONISMO. PARECER TÉCNICO No 748/2011.
Não merece ser conhecido o recurso especial quando ausente similitude
fática, em virtude da discrepância dos fundamentos da autuação, que
ensejaram ainda o anacronismo dos paradigmas indicados.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. FUNDAMENTO INATACADO.
O interesse recursal assenta no binômio utilidade e necessidade.
O juízo de admissibilidade há de ser negativo quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso especial não
abrange todos eles.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.600 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15540.000854/2008-11
2
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela ASSOCIACAO
NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FISICOS em face do acórdão no 2401-010.420, proferido pela
Primeira Turma da Quarta Câmara desta eg. Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade
de votos, rejeitou as preliminares suscitadas; e, no mérito, por maioria, negou provimento ao seu
recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que, por força do Decreto n° 7.237, de 20/07/2010, que
regulamente a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, não mais se julga
“Pedidos de Isenção”, bem como “Atos Cancelatórios de Isenção”, o pedido de
sobrestamento não procede e o presente julgamento não deve ser sobrestado.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
DIREITO ADQUIRIDO. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Mesmo as entidades que estavam resguardadas, por força do direito adquirido,
da exigência de requerer à Administração Tributária o reconhecimento da
imunidade das contribuições sociais, para manter essa condição deveriam
comprovar o atendimento aos requisitos legais para fruição do benefício,
previstos na legislação de regência.
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
FRUIÇÃO.
PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32
de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.600 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15540.000854/2008-11
3
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O espaço
normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos
aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS
566.622).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava
provimento ao recurso.

Em face do acórdão, interpostos aclaratórios suscitando a presença das máculas
da contradição e da omissão. O despacho de admissibilidade asseverou, após efetuar a transcrição
de excertos do decisium, ter havido

[p]ronuncia[mento] acerca do que foi decidido no processo no
15536.000072/2008-41 e sobre descumprimento dos requisitos para a fruição da
imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF/88, está clara e permite compreender
as conclusões e os fundamentos que motivaram a decisão, não havendo que se
falar em omissão ou obscuridade. Acrescente-se que, embora as representações
da RFB não tenham surtido efeito no sentido de que se cancelasse o certificado
da entidade, a competência dos órgãos é distinta, sendo que mesmo a
renovação do CEBAS não exclui a competência da RFB para apreciar todos os
requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91.
Ainda, as divergências de entendimento apontadas no recurso sobre o conjunto
probatório, interpretação e aplicação da lei ou norma ao caso concreto não
caracterizam omissão ou obscuridade do acórdão do acórdão, mas
inconformismo da contribuinte quanto à decisão. Tal posicionamento deriva do
livre convencimento e interpretação das provas e dos fatos alegados no processo
administrativo fiscal (art. 29 do Decreto no 70.235/72), sendo um dos pilares do
julgamento administrativo, não se confundindo com vício no acórdão.
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência suscitando que, no
acórdão no 2201-008.114, diferentemente do que assentado na decisão recorrida, entendeu ser
(..) improcedente o lançamento fiscal lastreado basicamente em supostas
irregularidades identificadas na análise do Requerimento de Reconhecimento de
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.600 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15540.000854/2008-11
4
Isenção de Contribuições Sociais Previdenciárias quando os mesmos fatos são
apreciados em sede recursal pela autoridade competente resultando na
manutenção do certificado de entidade beneficente e de assistência social da
recorrente.
O despacho de admissibilidade pontuou que
apresenta-se na espécie nítido dissenso jurisprudencial, o qual concerne, no seu
âmago, ao debate sobre a competência para o reconhecimento da condição de
entidade imune/isenta, mediante o exame dos requisitos do art. 55 da Lei
8.212/91, para fins de exigência das contribuições previdenciárias e afins. Ou
seja, se essa competência é exclusiva do órgão fazendário, ou se esse está
vinculado a eventuais conclusões de outros Ministérios/órgãos sobre o
preenchimento de tais requisitos, conclusões essas veiculadas no exame de
requerimentos de concessão de CEBAS. Como visto, enquanto no recorrido o
entendimento foi no sentido de que não ocorreria tal vinculação, sendo a
competência autônoma da RFB a análise dos requisitos do art. 55 da Lei
8.212/91, para fins de reconhecimento da isenção de contribuições, no acórdão
paradigmático [no 2201-008.114] considerou-se estar o órgão fazendário
vinculado às conclusões sobre o tema exarados pelo órgão competente para
analisar a concessão de CEBAS. (f. 213; sublinhas deste voto)
Pediu a Fazenda Nacional, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e;
quanto ao mérito, a manutenção da decisão recorrida – vide contrarrazões.
Em petição recentemente acostada pretende
(i) sejam os Autos de Infração encaminhados ao conselheiro que primeiro
recebeu o processo, ou seja, conselheira LUDMILA MARA MONTEIRO DE
OLIVEIRA, tendo em vista ser essa a relatora a primeira a receber o mérito em
lide;
e que (ii) seja determinado o sobrestamento dos Autos de Infração citados, até
que haja decisão de mesma instância relativa ao processo principal (Processo n.
15536.000072/2008-41), o qual encontra-se aguardando análise (bem como
distribuição de relatoria) de Recurso Voluntário no CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar o conhecimento, mister analisar os pedidos formulados pela
parte recorrente, reiterados em despacho realizado com esta Relatora.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.600 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15540.000854/2008-11
5
Pretendeu fossem a mim distribuídos, por prevenção, os processos abaixo
indicados, que, desde logo, anoto a situação lançada na movimentação processual, no que
importa:
(i) 15540.000851/2008-88 – distribuído a esta Relatora
(ii) 15540.000852/2008-22 – recurso especial não admitido; transitado em
julgado
(iii) 15540.000853/2008-77 – processo sob escrutínio, distribuído a esta Relatora
(iv) 15540.000854/2008-11 – distribuído a esta Relatora
(v) 15540.000352/2009-71 – distribuído a esta Relatora
(vi) 15540.000353/2009-16 – distribuído a esta Relatora
(vii) 15540.000354/2009-61 – recurso especial do Procurador admitido,
distribuído à Cons.a Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Salvo os processos indicados nos itens (ii) e (viii), todos os demais já vieram-me
conclusos e foram indicados para julgamento nesta mesma assentada. Ausente a demonstração
de conexão ou decorrência com relação ao processo de no 15540.000354/2009-61, deixo de
acolher o pedido formulado.
No que tange ao pedido de sobrestamento em razão do processo no
15536.000072/2008-41, igualmente não vislumbro razões para acolhê-lo. Em primeiro lugar,
aclaro que estes autos também vieram-me conclusos, apensos ao processo de no
15540.000854/2008-11. Ademais, o pleito ora formulado já veio a ser rechaçado pela Turma a
quo, que esclareceu que
por força do Decreto n° 7.237, de 20/07/2010, que regulamente a Lei n° 12.101,
de 27 de novembro de 2009, não mais se julga “Pedidos de Isenção”, bem
como “Atos Cancelatórios de Isenção”, de modo que os feitos não
definitivamente julgados, devem ser encaminhados à Unidade competente
para verificação do cumprimento dos requisitos da “isenção”.
Assim, em face da alteração promovida pela Lei 12.101/2009, que revogou o art.
55 da Lei 8.212/1991, e em observância ao Decreto 7.237/2010, que
regulamentou referida lei, o Processo 15536.000072/2008-41 foi devolvido à
unidade de origem da RFB, para o cumprimento das novas determinações
constantes desse decreto.
(...)
Em seguida, sobreveio o arquivamento, por prazo indeterminado, do Processo
n° 15536.000072/2008-41 (...).
(...)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.600 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15540.000854/2008-11
6
Posteriormente, tendo em vista que as informações constantes no Processo n°
15536.000072/2008-41, quanto ao indeferimento do pedido de “isenção”, são
necessárias para o julgamento do presente processo, foi determinada a
apensação daquele processo ao presente processo, de modo que a motivação
para a negativa do reconhecimento da “isenção” é o pano de fundo para a
resolução da controvérsia instaurada nos presentes autos. (f. 146/147; sublinhas
deste voto)
Por não ser verossímil a alegação de estar pendente o julgamento do processo
de no 15536.000072/2008-41, em razão dos motivos declinados na decisão recorrido, rejeito o
pedido de sobrestamento.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
competência para o exame dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91 para fins de
reconhecimento da imunidade das contribuições.
Passemos a cotejar as situações fático-jurídicas exibidas tanto no acórdão
recorrido quanto no paradigma:
RECORRIDO
PARADIGMA No 2201-008.114
Informa o Auditor-Fiscal responsável pelo
lançamento que, apesar de a Interessada
possuir os certificados inerentes às entidades
de fins filantrópicos, a mesma não havia obtido
o reconhecimento do seu direito à isenção pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, motivo
pelo
qual
o
tratamento
adotado
pela
fiscalização é o mesmo destinado às empresas
em geral.
(...)
Pois
bem.
Inicialmente,
conforme
bem
assentado pela decisão recorrida, não há que se
falar em deferimento tácito do pedido de
isenção, quando, na verdade, ocorreu o
indeferimento
do
pedido,
lastreado
no
Processo n° 15536.000072/2008-41, tratando-
se, de ônus do sujeito passivo, demonstrar o
preenchimento dos requisitos para fruição da
imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF/88,
sobretudo considerando tratar-se da principal
matéria de defesa arguida nos presentes autos.
O Relatório Fiscal de fl. 50/58 descreve os
motivos que ensejaram o lançamento, os
quais foram assim resumidos no julgamento
de 1a instância, fl. 286:
2. No Relatório Fiscal de fls. 50/58, informa o
Auditor-Fiscal responsável pelo lançamento
que a Autuada declarou indevidamente em
GFIP o código FPAS 639, uma vez que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através
do
Despacho
Decisório
de
03/11/2008, emitido com base no parecer
SEORT/DRF/NITERÓI no. 1.749/2008, não
reconheceu
o
direito
à
isenção
das
contribuições sociais previdenciárias por
infringência ao inciso IV do artigo 55 da Lei
8.212/91. Assim, embora a Interessada tenha
tido o CEBAS renovado pela MP 446/2008,
não possui Ato Declaratório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias, não estando,
portanto, autorizada a deixar de recolhê-las.
3. A autoridade fiscal acrescenta que
constatou que a Autuada atua como
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.600 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15540.000854/2008-11
7
(...)
Assim, em face da alteração promovida pela Lei
12.101/2009, que revogou o art. 55 da Lei
8.212/1991, e em observância ao Decreto
7.237/2010, que regulamentou referida lei, o
Processo 15536.000072/2008-41 foi devolvido à
unidade de origem da RFB, para o cumprimento
das novas determinações constantes desse
decreto. Em atendimento às determinações
oriundas do Decreto Presidencial, o Serviço de
Orientação e Análise Tributária – Seort, da
DRF/Niterói/RJ,
decidiu
no
sentido
de
referendar o entendimento original, do Parecer
SEORT/DRFB/Niterói n° 1749/2008, anexado às
fls. 236/245 do Processo 15536.000072/2008-
41, que concluiu no sentido de que a entidade
não cumpria os requisitos legais para usufruto
da isenção.
(...)
A esse respeito, cumpre transcrever os
seguintes
excertos
do
Parecer
SEORT/DRFB/Niterói n° 1749/2008 e que bem
elucidam a motivação para o indeferimento do
pedido de “isenção” formulado pelo sujeito
passivo:
(...)
Da análise do processo administrativo relativo
ao pedido de reconhecimento de isenção,
constata-se que a entidade solicitou o pedido de
isenção, o qual foi indeferido em razão do
descumprimento do inciso IV do artigo 55 da
Lei n° 8.212/1991 e inciso VI do artigo 206 do
Decreto n° 3.048/1999, tendo em vista que
encontrar-se-iam registrados nos Livros Diário,
diversos lançamentos que configurariam o
pagamento de despesas particulares e retiradas
do diretor de esportes, Sr. Joao Batista Carvalho
e Silva, da presidente da empresa, Sra. Tania
Regina Pereira Rodrigues e do diretor José Alaor
Boschetti.
(...)
Tem-se, portanto, que as alegações do sujeito
passivo ficaram apenas no campo da suposição,
prestadora de serviços com cessão de mão
de obra em todo o período fiscalizado, com
maioria dos empregados cedidos em outras
empresas, e, assim sendo, descumpre o
inciso III do artigo 55 da Lei 8.212/91, nos
termos do Parecer CJ 3272/2004.
(...)
A análise do Parecer e do Despacho
Decisório Seort/DRF/NIT de fl. 87 a 92, em
cotejo com o Relatório Fiscal que deu
origem à autuação em discussão, demonstra
que
as
razões
do
lançamento
estão
estritamente ligadas ao que se concluiu no
processo 15536.000072/2008-41, em que
tramitou o Requerimento de Reconhecimento de isenção de Contribuições Sociais Previdenciárias.
Conforme já expresso no curso do Relatório,
o
Requerimento
citado
no
parágrafo
precedente foi indeferido, basicamente por
ter
sido
constatado
que
a
empresa
remunerava seus diretores e prestava
serviço mediante cessão de mão de obra.
Ocorre que, com o advento da Lei 12.101/09,
o usufruto da isenção não mais está
vinculado a emissão de Ato declaratório da
Receita Federal do Brasil, o que levou ao
arquivamento dos autos que tinham tal Ato
como objeto (15536.000072/2008-41), tudo
conforme conclusões expressas no Despacho
do Presidente da 4a Câmara da 2a Seção
deste Conselho, fl. 308/309.
Por outro lado, nota-se que a decisão do
Seort da DRF Niterói/RJ resultou em
Representação
ao
Ministério
do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome, a
qual foi prontamente acatada, resultando no
cancelamento do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social.
Tal decisão foi contestada pelo interessado,
tendo sido analisada em sede recursal pela
Coordenação Geral de Certificação das
Entidades
Beneficentes
de
Assistência
Social, tendo sido emitido o Parecer Técnico
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.600 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15540.000854/2008-11
8
não tendo instruído os autos com elementos de
convicção
suficientes
à
comprovação
do
preenchimento dos requisitos para a fruição da
imunidade, nos termos em que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, no caso
dos autos, em relação ao descumprimento do
inciso IV, do artigo 55, da Lei no 8.212, de 1991,
os argumentos trazidos pelo sujeito passivo,
bem como as provas acostadas, não têm o
condão de infirmar o lançamento, motivo pelo
qual, endosso os fundamentos adotados no
Parecer SEORT/DRFB/NITERÓI n° 1749/2008.
Em que pese a insatisfação do recorrente, tenho
posicionamento coincidente com o adotado
pela decisão recorrida, eis que o sujeito passivo
não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
preenchimento da totalidade dos requisitos
para a fruição da imunidade prevista no art.
195, § 7o, da CF/88.

no 748/2011, fl. 150 e seguintes, que,
cotejando
todas
os
argumentos
da
representação e as provas juntadas pelo
recorrente, concluiu pela admissão do
recurso
e,
consequentemente,
pela
manutenção do certificado de entidade
beneficente e de assistência social.
(...)
Desta forma, considerando que o lançamento
lastreou-se
exatamente
nas
supostas
irregularidades identificadas na análise do
Requerimento de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais Previdenciárias; considerando que os
mesmos fatos foram apreciados em sede
recursal pela autoridade competente, tendo
resultado na manutenção do certificado de
entidade beneficente e de assistência social
da recorrente para o período de apuração
objeto do lançamento em tela; considerando,
ainda, o preceito contido no art. 26 da Lei
12.101/09, entendo que a decisão de 2a
Instância merece reparo, sendo devido o
cancelamento
da
exigência
em
sua
totalidade.
O despacho inaugural de admissibilidade entendeu haver
nítido dissenso jurisprudencial, o qual concerne, no seu âmago, ao debate sobre
a competência para o reconhecimento da condição de entidade imune/isenta,
mediante o exame dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, para fins de
exigência das contribuições previdenciárias e afins. Ou seja, se essa competência
é exclusiva do órgão fazendário, ou se esse está vinculado a eventuais conclusões
de outros Ministérios/órgãos sobre o preenchimento de tais requisitos,
conclusões essas veiculadas no exame de requerimentos de concessão de CEBAS.
Como visto, enquanto no recorrido o entendimento foi no sentido de que não
ocorreria tal vinculação, sendo a competência autônoma da RFB a análise dos
requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, para fins de reconhecimento da isenção de
contribuições, no acórdão paradigmático considerou-se estar o órgão fazendário
vinculado às conclusões sobre o tema exarados pelo órgão competente para
analisar a concessão de CEBAS.
Em que pese ter sido, nestes termos, posta a divergência, entendo que ela se
deu por outro motivo. A decisão recorrida nada menciona acerca do Parecer Técnico no 748/2011
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.600 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15540.000854/2008-11
9
que, a meu sentir, foi o único motivo pelo qual acolhida a pretensão da ora recorrente pelo
acórdão paradigmático. Ali dito que “os mesmos fatos foram apreciados em sede recursal pela
autoridade competente, tendo resultado na manutenção do certificado de entidade beneficente.”
É dizer: entendeu a Turma paradigmática que a autuação deveria ser afastada porque o Parecer
Técnico no 748/2011 teria admitido o recurso interposto, com o consequente reconhecimento de
ser a entidade detentora do CEBAS.
Vejo, contudo, que a ausência de CEBAS – requisito contido no inc. II do art. 55
da Lei no 8.212/1991) não foi o fundamento para a autuação, seja a apreciada pelo acórdão
recorrido, seja a examinada pela decisão paradigmática: ambas se deram por inobservância do
disposto nos incs. IV e VI do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
Ademais, da leitura do parecer que serviu de arrimo para que prolatada a
decisão paradigmática, noto ostentar objeto alheio ao destes autos. No bojo do processo no
15536.000072/2008-41, às f. 1.013, aclarado se tratar de
recurso apresentado pela requerente, em 24/10/2011, com fulcro no artigo 26
da Lei n9 12.101/09, visando a anulação da decisão que deferiu a representação
da Delegacia da Receita Federal e, por conseguinte, cancelou a renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social- CEBAS, conferido por
meio do processo no 971010.00001953/2005-37, emitido pela Resolução CNAS n
9 118 de 13/07/2006, publicado no Diário Oficial da União em 18/07/2006, com
validade de 29/09/2005 a 28/09/2008.
Tendo sido concluído que,
[s]endo assim, e à luz dos elementos constantes nos autos, verifica-se que
entidade preencheu os requisitos estabelecidos no art. 3g, incisos VI e VIII e art.
6o do Decreto no 2.536/1998, motivo pelo qual se sugere o provimento do
presente recurso interposto em face da decisão proferida no processo de no
10730.002207/2009-74, tendo como consequência a manutenção do certificado
de entidade beneficente de assistência social à Associação Niteroiense de
Deficientes Físicos, com validade de 29/09/2005 a 28/09/2008. (f. 1.016;
sublinhas deste voto)
A autuação sob escrutínio exibe, como período de apuração, aquele
compreendido entre 01/12/2003 e 31/12/2004, o que também por essa razão torna imprestável o
paradigma suscitado para comprovação da divergência, ante a ausência de similitude-fática. A
dessemelhança é comprovada em excerto colhido do próprio recurso especial, onde reconhece
que
esse C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já decidiu, em caso
idêntico, no julgamento do processo no 15540.720352/2011-14, para a mesma
entidade recorrente, alterando-se apenas o ano do tributo de forma favorável a
tese do Contribuinte. (f. 194; sublinhas deste voto)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.600 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15540.000854/2008-11
10
Por derradeiro, ainda que fosse possível negligenciar as discrepâncias
salientadas, deixa a recorrente de atacar um importante pilar da decisão recorrida, porquanto ali
lançado que
O sujeito passivo não comprovou ter cumprido o requisito previsto no inciso IV,
do artigo 55, da Lei n° 8.212/91, motivo pelo qual não é possível afirmar que a
entidade preencheu todos os requisitos para o gozo da imunidade, previstos em
dispositivos cuja constitucionalidade fora reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). (f. 156)
Tanto os aclaratórios quanto o recurso especial não atacam ponto nodal da
decisão recorrida no sentido de que
[c]ompetiria a entidade demonstrar que os valores contabilizados não
constituíram remuneração, capaz de chancelar a conclusão fiscal de
descumprimento de requisito legal de remuneração (mesmo que indireta aos
dirigentes). Contudo, nem no processo ora sob julgamento, nem tampouco no
que apreciou o pedido de isenção, apresentou o recorrente elementos para
comprovar suas alegações de que os valores destinados aos diretores
constituíram pagamentos de empréstimos por eles concedidos à entidade. Note-
se que não se trata de apenas um eventual pagamento, mas diversas despesas
pagas pela entidade em benefício dos dirigentes. (f. 155; sublinhas deste voto)
Aplica-se, mutatis mutandis, o enunciado do verbete sumular de no 283 do STF,
no sentido de que “é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles'
Ausentes os requisitos inarredáveis e cumulativos para que dado seguimento
ao recurso especial do sujeito passivo, deixo de conhecê-lo.
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 279
DF CARF MF
Original